Tribunal: TJSP
Processo: 1019557-23.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação condenatória e indenizatória - falecimento do titular da conta - encerramento obstado em razão da existência de empréstimos consignados - extinção da dívida - art. 16 da Lei no 1.046/50 - ausência de revogação expressa ou tácita - descontos indevidos - restituição dos valores indevidamente descontados, incidentes sobre depósito realizado pela Receita Federal - ação julgada procedente -

Ementa:
Ação condenatória e indenizatória - falecimento do titular da conta - encerramento obstado em razão da existência de empréstimos consignados - extinção da dívida - art. 16 da Lei no 1.046/50 - ausência de revogação expressa ou tácita - descontos indevidos - restituição dos valores indevidamente descontados, incidentes sobre depósito realizado pela Receita Federal - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019557-23.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada LOURDES RUSSO MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019557-23.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Voto no 37652
Apelação no 1019557-23.2018
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Lourdes Russo Moura
Ação condenatória e indenizatória - falecimento do titular da
conta - encerramento obstado em razão da existência de
empréstimos consignados - extinção da dívida - art. 16 da Lei no
1.046/50 - ausência de revogação expressa ou tácita - descontos
indevidos - restituição dos valores indevidamente descontados,
incidentes sobre depósito realizado pela Receita Federal - ação
julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido, na
parte conhecida.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por LOURDES RUSSO MOURA contra
BANCO DO BRASIL S/A buscando a condenação do réu à obrigação de fazer e restituição
dos valores. Ao relatório de fls. 204/205, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente.
Apelou o réu sustentando que, de acordo com as regras gerais do contrato, a conta corrente
somente pode ser encerrada quando liquidados todos os débitos e compromissos,
acrescentado que o falecido esposo da autora possuía dois empréstimos consignados ativos
que impediram o encerramento da conta. Aduz não possuir registros da solicitação de
encerramento da conta. Alega que a reparação de dano material é indevida uma vez que o
desconto se deu de forma legítima, pugnando pela readequação do valor arbitrado a título
de danos morais. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra o interesse recursal do
apelante quanto aos danos morais, uma vez que estes não foram objeto do pedido inicial,
não tendo a r. sentença tratado da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019557-23.2018.8.26.0196 -Voto no
3
No mais, é de se observar que, a despeito de o apelante aventar a ausência
de formalização do pedido de cancelamento da conta corrente, os fatos por ele narrados
denotam que eventual pedido de encerramento teria sido obstado em razão da existência de
contratos de empréstimos consignados em nome do falecido esposo da autora.
Com efeito, afirmou que “não houve encerramento da conta corrente nr.
117522 devido a existência de pendências, a exemplo da operação de crédito citada pela
cliente na inicial” (fls. 30).
Deflui dos autos que aludidas operações se referem aos empréstimos
consignados indicados na declaração de imposto de renda do “de cujus” (fls. 14).
O art. 16 da Lei no 1.046/50 dispõe que, no caso de falecimento do
consignante, “ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da
consignação em folha”.
No tocante à vigência do art. 16 da Lei no 1.046/50, questão que deve ser
apreciada pelo julgador independentemente da invocação da parte, esta Relatoria entende
pela inexistência de revogação expressa ou tácita, mostrando-se aplicável ao caso vertente,
de sorte que a existência de tais contratos não deve impedir o encerramento da conta
corrente.
Nesse sentido: “Cobrança - Empréstimo consignado - Falecimento do
consignante - Extinção da dívida - Inteligência do art. 16 da Lei Federal 1.046/50 -
Descontos em folha de pagamento, não tendo sido pactuado seguro prestamista -
Precedentes do TJSP - Ação de cobrança improcedente - Apelo do banco autor
desprovido” (Apelação no 1025057-33.2014, 23a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador José Marcos Marrone, data do julgamento: 03/07/2018).
E, ainda: “APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório - Contrato de empréstimo consignado - Óbito do mutuante - Pedidos
acolhidos para declarar a inexigibilidade do empréstimo, determinar a restituição dos
valores quitados após o óbito e condenar o réu no pagamento do montante de R$
5.000,00, a título de dano moral - Pleito de reforma - Possibilidade em parte -
Consignação em folha de pagamento - Morte do mutuante - Aplicação do art. 16, da Lei
no 1.046/50, em vigor - Causa extintiva da obrigação a excepcionar o art. 1.997, do
Código Civil - Lei no 8.112/90 e Decreto no 8.690/16 que não revogaram, expressa ou
tacitamente, o disposto na Lei no 1.046/50 - Inteligência do art. 2o, §§1o e 2o, da LINDB -
Inexigibilidade da obrigação - Precedentes Jurisprudenciais - Restituição dos valores
descontados após o óbito - Dano moral - Inscrição em razão do contrato inexigível não
comprovada - Existência de outros contratos em nome da autora - Ausência de
impugnação - Inexistência de prova do pedido de cancelamento do empréstimo -
Situação de mero aborrecimento, insuficiente para a configuração do dano - Recurso ao
qual se dá parcial provimento” (Apelação no 1002809-64.2016.8.26.0428, 19a Câmara de
Direito Privado, Relatora Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa, data do
julgamento: 26/06/2018).
Assim, sendo indevidos os descontos originários dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019557-23.2018.8.26.0196 -Voto no
4
consignados, realizados após o falecimento do titular da conta, mostra-se acertada a r.
sentença no que toca à devolução do valor depositado pela Receita Federal a título de
restituição de imposto de renda.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
sentença, majorando-se a verba honorária sucumbencial para R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais), à luz do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator